Tribunal: TJMT
Processo: 1031057-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031057-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (ADVOGADO), ARTHUR VINICIUS MENDONCA DA CRUZ - CPF: 082.155.161-22 (PACIENTE), VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ITALO DA SILVA SANTOS - CPF: 058.950.601-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031057-65.2025.8.11.0000

PACIENTE: ARTHUR VINICIUS MENDONCA DA CRUZ
IMPETRANTE: VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DAS DROGAS PARA USO PESSOAL. TESE QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. DESCABIMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. APREENSÃO DE DROGAS [MAIS DE 1KG DE “SKUNK”] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [MOCHILA TÉRMICA, CANIVETE COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, TUBOS DE PLÁSTICO FILME, DICHAVADOR E COLA DE ALTA FLEXIBILIDADE] COM O PACIENTE E OUTRO ASSOCIADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICAM MERCANCIA DE DROGAS POR MEIO DE ENTREGAS [“DELIVERY”]. PERICULOSIDADE CONCRETA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, por suposto envolvimento com tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.1. Inviabilidade de análise aprofundada da tipificação penal na via do
habeas corpus
, por demandar reexame fático-probatório.

3.2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos concretos, como o contexto de organização criminosa voltada à comercialização de drogas, presença de apetrechos típicos da atividade ilícita e laudo pericial confirmando o padrão uniforme das substâncias apreendidas.

3.3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela logística de distribuição (mochila de entrega), quantidade de droga apreendida (1.064,22g de “skunk”) e possível associação entre os investigados, justifica a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

3.4. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.”
“2. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta compromete a ordem pública.”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 923.435/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 888.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/4/2024; TJMT, N.U 1019885-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 08/08/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031057-65.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES

PACIENTE: ARTHUR VINICIUS MENDONÇA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1034969-64.2025.8.11.0002, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

A defesa sustenta que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Além disso, pontua que, em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a prisão cautelar imposta ao paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 313654879].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 313739365].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 318208892].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 322444858].

Em petição aviada em 15 de outubro de 2025, o impetrante requereu: (
i
) a existência de erro material nas informações prestadas e no parecer da Procuradoria de Justiça; (
ii
) seja reconhecido que o material apreendido “
é de pequena monta e destinado ao uso pessoal”
; (
iii
) a impossibilidade de reconhecimento das afirmações de se tratar de “
tráfico em grande escala”
; (
iv
) inexistir elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva [doc. digital n. 322559861].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031057-65.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT [autos n. 1034969-64.2025.8.11.0002].

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de setembro de 2025, em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2025.285169 confeccionado pela Central de Policiamento de Várzea Grande/MT para elucidação dos fatos e da prisão:

“
O GRUPO DE APOIO DA 25a CIPM DE SÃO MATEUS, DURANTE RONDAS PELA RUA 14, AO PASSAR EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO ÍTALO, A QUAL JÁ HAVIA SIDO OBSERVADA ANTERIORMENTE PELA GUARNIÇÃO, NOTOU O REFERIDO INDIVÍDUO EM FRENTE AO IMÓVEL, PORTANDO EM SUAS MÃOS UM DICHAVADOR, INSTRUMENTO GERALMENTE UTILIZADO PARA O PREPARO DE CIGARROS DE MACONHA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA,
FOI REALIZADA A ABORDAGEM DE ÍTALO E DE OUTRO INDIVÍDUO QUE O ACOMPANHAVA, IDENTIFICADO COMO ARTHUR
. DURANTE BUSCA PESSOAL,
FORAM LOCALIZADAS COM ARTHUR 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
.
INDAGADO SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE, ARTHUR RELATOU QUE REALIZARIA A ENTREGA DAS DROGAS JUNTAMENTE COM ÍTALO
. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, FOI PROCEDIDO ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA, ATO ACOMPANHADO PELA AVÓ DE ÍTALO. DURANTE A BUSCA DOMICILIAR, FORAM ENCONTRADOS: EM UMA MESA AO LADO DA CAMA,
01 (UM) POTE PEQUENO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKANK
; PRÓXIMO À CAMA,
01 (UMA) VASILHA PLÁSTICA COM GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKANK
; NA SALA DA RESIDÊNCIA,
DENTRO DE UMA BOLSA TÉRMICA DE ENTREGAS (BAG), GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKANK
,
02 (DOIS) ROLOS DE PLÁSTICO FILME
E
DIVERSAS PORÇÕES JÁ FRACIONADAS E EMBALADAS
;
01 (UMA) EMBALAGEM COM LOGOTIPO "GORILLA GLUE"
[...]
”

No que tange à alegação de que o material ilícito apreendido é “
de pequena monta e destinado ao uso pessoal”
, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
.

Os elementos probatórios reunidos nos autos denotam que o paciente foi preso em companhia de ÍTALO DOS SANTOS, o qual se encontrava manuseando um dichavador em frente à própria residência – imóvel este que, cumpre salientar, já vinha sendo objeto de monitoramento prévio por meio de campanas realizadas por equipes da Polícia militar, em razão de suspeitas anteriores de tráfico de entorpecentes.

Consta ainda que, na abordagem e revista pessoal, os agentes de segurança pública apreenderam com o paciente porções de substância vegetal análoga à maconha, ocasião em que ele teria admitido informalmente a intenção de procede à entrega das drogas em companhia de ÍTALO.

Ademais, em diligência complementar empreendida na residência do coinvestigado, foram localizadas outras porções do mesmo entorpecente – identificadas como maconha do tipo “
skunk
” –, bem como diversos utensílios comumente utilizados na preparação e comercialização da droga, circunstância que reforça,
primo icto oculi
, a materialidade e a plausibilidade da imputação delitiva, evidenciando a configuração, em tese, dos delitos pelos quais está sendo investigado.

Lado outro, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, ou da desclassificação da conduta, demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em
habeas corpus
[...]”
(AgRg no HC n. 888.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. [...] NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE [...] O pedido de absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta delitiva necessitam da incursão no acervo fático-probatório, obstaculizada na via estreita do remédio heroico [...]"
(AgRg no HC n. 777.971/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

Na audiência de custódia – ocorrida em 5 de setembro de 2025 – o Juiz da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, Wladymir Perri, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Transpondo o raciocínio a hipótese dos autos, consigno que o
fumus comissi delicti
exsurge do teor do Termo de Exibição e Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Acerca
periculum libertatis
, verifica-se que a conversão do flagrante em preventiva é imprescindível para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a quantidade de
droga apreendida
-
1.064,22 kg (mil e sessenta e quatro quilos, duzentos e vinte e dois gramas)
de
maconha
.

Cumpre consignar que, embora tenha sido apreendida uma pequena quantidade de entorpecente com o autuado
ARTHUR
, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão revelam que o referido autuado teria informado que realizaria a entrega de entorpecentes em conjunto com o autuado ÍTALO. Essa informação é de relevante valor probatório, pois não só vincula
ARTHUR
à prática delitiva, como também sugere a participação de ambos em uma atividade criminosa coordenada, configurando um possível comércio organizado de drogas, o que agrava sobremaneira o contexto.

Dessa forma, é possível afirmar que o risco à ordem pública é expressivo e não poderá ser efetivamente mitigado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta dos fatos, o envolvimento de mais de um agente e a quantidade de drogas apreendidas justificam a necessidade da conversão da prisão em flagrante para preventiva, a fim de evitar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

[...] Ademais, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, as condições pessoais favoráveis não constituem fundamento para a revogação da prisão preventiva, tampouco para impedir a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
, ou seja, o risco à ordem pública.

Sendo assim e sem maiores delongas,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos custodiados [...]
ARTHUR VINICIUS MENDONCA DA CRUZ
, devidamente qualificados, em
PRISÃO PREVENTIVA
, e o faço com fulcro nos artigos, 310, incs. II, 312, 313, inc. I, todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeçam os necessários
MANDADOS DE PRISÃO
, com anotação no BNMP”

A decisão constritiva revela-se devidamente fundamentada em
elementos concretos
extraídos dos autos, apoiando-se em
razões objetivas
e
juridicamente idôneas
, aptas a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da segregação cautelar, não podendo ser qualificada como genérica ou desprovida de base empírica para ensejar a manutenção da medida extrema.

Antes de adentrar na análise dos fundamentos da decisão objurgada, impende reconhecer a ocorrência de
mero erro material
na quantificação do entorpecente consignada pela autoridade coatora e reproduzida no parecer ministerial, uma vez que o montante correto corresponde a
1.064,22g (mil e sessenta e quatro gramas e vinte e dois centigramas)
, e não a 1.064,22kg, como inicialmente consignado.

Superada a questão aritmética, observa-se que, embora tenha sido apreendida pequena quantidade em poder do paciente,
as circunstâncias que envolveram sua prisão
revelam um contexto de maior gravidade e organização delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Com efeito: (
i
) o paciente foi flagrado na companhia de outro indivíduo, em frente à residência deste, local já monitorado previamente por equipes da Polícia Militar em razão de reiteradas suspeitas de tráfico; (
ii
) no interior do imóvel, foram encontradas expressivas porções de substância entorpecente do tipo “
skunk
” – totalizando mais de um quilograma –, além de inúmeros petrechos indicativos de atividade mercantil ilícita, tais como mochila térmica, canivete com resquícios de droga, tubos de filme plástico transparente, dichavador e cola de alta flexibilidade; (
iii
) a apreensão da mochila térmica (
bag
) utilizada como recipiente do entorpecente, somada à logística observada, compatível com o tráfico na modalidade
delivery
, indica, em tese, planejamento e continuidade delitiva; (
iv
) o laudo pericial atestou que as porções apreendidas com o paciente apresentavam o mesmo padrão de acondicionamento daquelas localizadas na residência do coinvestigado, o que denota unidade de origem e comunhão de propósitos; (
v
) os testemunhos dos policiais responsáveis pela diligência mostram, a princípio, a existência de vínculo associativo entre os investigados, voltado à disseminação de entorpecentes nesta Capital.

Esses elementos, avaliados em conjunto, revelam sua inserção em contexto de tráfico estruturado e a real possibilidade de reiteração delitiva, circunstâncias que tornam imperiosa a preservação da prisão preventiva, por constituir medida adequada e necessária à interrupção da atividade criminosa

e à garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENVOLVIMENTO HABITUAL COM O TRÁFICO DE DROGAS [...] No caso em análise, a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas, desempenhando a função de entregador de entorpecentes ("delivery") na cidade, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva [...]”
(TJMT, N.U 1019885-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA [...] O contexto fático revela apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, devidamente acondicionadas para venda, além de elementos que apontam para possível atuação do paciente em esquema de tráfico na modalidade “delivery”, o que justifica a medida extrema como adequada e necessária [...] dada a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [...]”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, No 51160694920258217000, Primeira Câmara Criminal, Relator: Marcelo Lemos Dornelles, Julgado em: 29-05-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA [...]. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido no contexto da traficância, aproximadamente -1kg (um quilograma) de maconha-. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 923.435/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Outrossim, a despeito da primariedade do paciente, não se vislumbra, neste
iter
processual, motivo juridicamente relevante para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, sobretudo diante da sua adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Aliás, eventuais “
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” [STJ, AgRg no HC n. 1.000.909/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025].

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025